Tribunal: TJES
Processo: 5005708-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5005708-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ PATROCÍNIO DE SOUZA E RITA DE CÁSSIA DINIZ NUNES DE SOUZA

AGRAVADO:
ANDRÉ GIL DE ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PELOS AGRAVANTES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABE DISCUSSÃO POR ESTA VIA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, os Agravantes assumem que inadimpliram o instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária firmado em 2010 com a Caixa Econômica Federal, ocasião em que se iniciou o procedimento extrajudicial para retomada do bem pela instituição financeira.

2. Não se discute a tramitação do procedimento extrajudicial previsto no contrato de alienação fiduciária, mas tão somente a realização de benfeitorias pelos Agravantes no bem objeto da imissão de posse sem a respectiva indenização, imbróglio esse, contudo, que em nada se refere ao Agravado, eis que a relação deste é tão somente com a Caixa Econômica Federal, de onde adquiriu o imóvel.

3. A alegação sobre realização de benfeitorias e eventual direito à indenização não é oponível ao adquirente do imóvel em ação de imissão na posse, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus em demanda dessa natureza. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. Eventuais direitos referentes a benfeitorias devem ser direcionados em ação própria pelos Agravantes contra a instituição financeira.

5. Recurso conhecido e improvido.

6. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005708-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE PATROCINO DE SOUZA e outros
AGRAVADO: ANDRE GIL DE ARAUJO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5005708-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ PATROCÍNIO DE SOUZA E RITA DE CÁSSIA DINIZ NUNES DE SOUZA

AGRAVADO:
ANDRÉ GIL DE ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ PATROCÍNIO DE SOUZA
e
RITA DE CÁSSIA DINIZ NUNES DE SOUZA
contra decisão que deferiu a liminar de imissão na posse postulada na inicial, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos do processo n. 0028926-81.2019.8.08.0048, ajuizado por
ANDRÉ GIL DE ARAÚJO
contra os Agravantes.

Em suas razões (ID n. 2845450), os Agravantes alegam que contraíram financiamento para aquisição do bem objeto da demanda junto à Caixa Econômica Federal e se quedaram inadimplentes, razão pela qual a propriedade fiduciária foi consolidada em favor da referida instituição financeira após procedimento administrativo no ano de 2014.

Argumentam que o imóvel foi alienado pela Caixa Econômica Federal por meio de venda direta ao Agravado em valor irrisório, tendo o juízo
a quo
deferido a imissão de posse ao Agravado.

Sustentam que é flagrantemente injusto que os Agravantes sejam retirados do seu lar, mesmo após fazer numerosas benfeitorias que ultrapassam o valor de venda do imóvel.

No ID n. 2895553, foi proferido despacho determinando a intimação dos Agravantes para comprovarem a alegada hipossuficiência para fins de deferimento da gratuidade de justiça.

Em sequência (ID n. 2986982), os Agravantes se manifestaram e juntaram documentos.

Decisão proferida no ID n. 3019180, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e concedeu a justiça gratuita aos Agravantes. Na oportunidade, foi determinada a intimação do Agravado para se manifestar.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

Em seguida (ID n. 3266430), os Agravantes apresentaram Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando, em síntese, que realizaram benfeitorias no imóvel e é injusto terem que sair do bem sem a respectiva indenização dos valores investidos. Defendem que se tratam de possuidores de boa-fé e a medida pode ser irreversível, eis que não terão indenização após a imissão na posse do bem.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/01/2023 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ PATROCÍNIO DE SOUZA
e
RITA DE CÁSSIA DINIZ NUNES DE SOUZA
contra decisão que deferiu a liminar de imissão na posse postulada na inicial, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos do processo n. 0028926-81.2019.8.08.0048, ajuizado por
ANDRÉ GIL DE ARAÚJO
contra os Agravantes.

Os Agravantes insurgem-se, basicamente, contra decisão que deferiu a imissão de posse em favor do Agravado.

Argumentam, basicamente, que o imóvel foi alienado pela Caixa Econômica Federal por meio de venda direta ao Agravado em valor irrisório, tendo o juízo
a quo
deferido a imissão de posse ao Agravado.

Sustentam que é flagrantemente injusto que os Agravantes sejam retirados do seu lar, mesmo após fazer numerosas benfeitorias que ultrapassam o valor de venda do imóvel. Defendem que devem ser indenizados pelas benfeitorias realizadas no bem em questão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de imissão de posse do bem objeto do litígio na origem em favor do Agravado, por ocasião do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre os Agravantes e o agente financeiro.

Entendo que não deve ser modificado o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Segundo consta na exordial que tramita na origem, os Agravantes quedaram-se inadimplentes com as parcelas do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, tendo perdido a posse direta do bem localizado à Avenida do Meio, n. 72, casa, lote 11, QD-44, Bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, com consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

Conforme já constatado anteriormente, vê-se que o Agravado, ora autor nos autos de origem, ajuizou ação de imissão de posse em razão de ter adquirido o imóvel em questão, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, os Agravantes assumem que inadimpliram o instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária firmado em 2010 com a Caixa Econômica Federal, ocasião em que se iniciou o procedimento de consolidação de propriedade em favor do agente financeiro, tal como previsto no contrato firmado entre as partes.

Posteriormente, a instituição, como proprietária do bem, tem o poder de usar, gozar e dispor do bem, consoante disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tendo alienado o bem ao Recorrido.

No particular, não se discute a tramitação do referido procedimento, mas tão somente a realização de benfeitorias pelos Agravantes no bem objeto da imissão de posse sem a respectiva indenização, imbróglio esse, contudo, que nada se refere ao Agravado, eis que a relação deste é tão somente com a Caixa Econômica Federal, de onde adquiriu o imóvel.

Por isso, através de procedimento promovido pela instituição financeira em referência, ocorreu a venda do imóvel ao Agravado, ocasião em que este ajuizou imissão na posse registrada sob o n. 0028926-81.2019.8.08.0048 em desfavor dos Agravantes, ocupantes do bem.

Nesses termos, é possível concluir pela posse injusta dos Agravantes, ressaindo claro que, para fins de imissão na posse, esta não necessita ser clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. O caso em tela possui regramento específico, qual seja, a Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse,
in verbis
:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Portanto, ao que se verifica da decisão proferida em primeiro grau, o Agravado demonstrou sua condição de proprietário, tendo o direito de ser imitido na posse, restando ausente a plausibilidade jurídica na pretensão vindicada pelos Agravantes.

Inexistindo nulidade judicial sobre a compra do bem pelo Agravado, o qual adquiriu o imóvel de boa-fé, permanece o contrato firmado com a instituição financeira perfeito e acabado, sendo o Recorrido proprietário do imóvel em discussão. Hígida, portanto, haver a imissão na posse em seu favor, ao menos nesta fase de agravo de instrumento, sem prejuízo de um enfrentamento posterior no mérito pelo órgão
a quo
.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a alegação sobre realização de benfeitorias e eventual direito à indenização não é oponível ao adquirente do imóvel em ação de imissão na posse, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus em demanda dessa natureza. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATO APERFEIÇOADO COM O REGISTRO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO DE POSSE MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio,
retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 2. A aquisição da propriedade do imóvel mediante procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo agente financeiro é incontroversa, tendo o arrematante promovido os devidos registros da propriedade para aperfeiçoamento e consolidação do ato. 3. Anulação posterior do leilão pela Justiça Federal dever submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0019975-98.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021 - sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E INDENIZAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. AUTO DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADO. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE E RETENÇÃO DE BENFEITORIAS INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 - Assim como decidido nos autos do agravo de instrumento nº 0000694-03.2019.8.08.0002, se a empresa recorrida comprovou a aquisição do domínio do imóvel por meio de auto de arrematação judicial, devidamente registrado no Registro de Imóveis, demonstrando sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, resta ausente o requisito consistente na plausibilidade jurídica da pretensão bastante a afiançar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante, o que já basta à manutenção da decisão atacada. 2 - Além disso, segundo a jurisprudência deste sodalício, com as devidas adequações,
[...]A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.
[... ] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 3 - Recurso conhecido, mas não provido. (TJES; AI 0001110-68.2019.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/11/2019; DJES 09/12/2019 - sem grifos no original)

Diante disso, em que pese a relevância de sua argumentação, a existência de benfeitorias não pode ser oponível ao Agravado, eis que inexiste relação contratual com os Agravantes na ação de imissão de posse.

Nesses termos, eventuais direitos referentes a benfeitorias devem ser direcionados em ação própria pelos Agravantes contra a instituição financeira.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Via de consequência, diante do julgamento do presente recurso,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5005708-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ PATROCÍNIO DE SOUZA E RITA DE CÁSSIA DINIZ NUNES DE SOUZA

AGRAVADO:
ANDRÉ GIL DE ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PELOS AGRAVANTES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABE DISCUSSÃO POR ESTA VIA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, os Agravantes assumem que inadimpliram o instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial com alienação fiduciária firmado em 2010 com a Caixa Econômica Federal, ocasião em que se iniciou o procedimento extrajudicial para retomada do bem pela instituição financeira.

2. Não se discute a tramitação do procedimento extrajudicial previsto no contrato de alienação fiduciária, mas tão somente a realização de benfeitorias pelos Agravantes no bem objeto da imissão de posse sem a respectiva indenização, imbróglio esse, contudo, que em nada se refere ao Agravado, eis que a relação deste é tão somente com a Caixa Econômica Federal, de onde adquiriu o imóvel.

3. A alegação sobre realização de benfeitorias e eventual direito à indenização não é oponível ao adquirente do imóvel em ação de imissão na posse, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus em demanda dessa natureza. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. Eventuais direitos referentes a benfeitorias devem ser direcionados em ação própria pelos Agravantes contra a instituição financeira.

5. Recurso conhecido e improvido.

6. Agravo interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.